Tribunal: TJSP
Processo: 1020115-06.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Programa "Minha Casa Minha Vida". Atraso na entrega do imóvel. Ocorrência. Conduta que acarretou prejuízo econômico à adquirente. Prova conclusiva nesse sentido não contrariada por prova idônea. Aplicabilidade da Súmula 162 do TJSP. Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Programa "Minha Casa Minha Vida". Atraso na entrega do imóvel. Ocorrência. Conduta que acarretou prejuízo econômico à adquirente. Prova conclusiva nesse sentido não contrariada por prova idônea. Aplicabilidade da Súmula 162 do TJSP. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0023203-35.2016.8.26.0000 (TEMA 996). Lucros cessantes. Direito de indenização no período do atraso. Juros de obra. Devolução que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020115-06.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA BRASILE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada SAMANTA SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
2
VOTO N° 11.948
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS,
MATERIAIS
E
LUCROS
CESSANTES. Programa “Minha Casa Minha Vida”. Atraso
na entrega do imóvel. Ocorrência. Conduta que acarretou
prejuízo econômico à adquirente. Prova conclusiva nesse
sentido não contrariada por prova idônea. Aplicabilidade da
Súmula 162 do TJSP. Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
0023203-35.2016.8.26.0000
(TEMA
996).
Lucros cessantes. Direito de indenização no período do
atraso. Juros de obra. Devolução que se impõe. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença
prolatada a fls. 198/203 e declarada a fls. 209/210, que julgou
procedente em parte o pedido formulado na ação de revisão contratual
cumulada com indenização por danos morais e materiais, para “para o
fim de condenar as rés no pagamento à autora dos lucros cessantes e na
restituição dos valores por ela pagos a título de juros de obra... Dada a
sucumbência recíproca, mas em maior proporção pela parte ré, arcará
esta com 2/3 das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos da parte autora, ora fixados em
20% do valor da condenação, atualizado. Já a parte autora arcará com
1/3 das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte ré, ora fixados em 10% sobre o proveito
econômico por ela não obtido a título de danos morais, caso perca ela,
contudo, a condição de necessitada”.
Inconformadas, as demandadas apelam a fls.
212/223, buscando a parcial reforma do “decisum”.
Antes de tudo, a corré MRV ENGENHARIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
3
PARTICIPAÇÕES S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad
causam”, sob o argumento de que, versando a ação sobre restituição de
valores pagos a título de juros de obra, a instituição financeira é a única
responsável pela restituição do encargo. No mais, alegam que a cobrança
de juros de obra é lícita até a data de entrega do habite-se. Argumentam
que a última parcela de juros de obra cobrada ocorreu em 24.10.2016,
anterior à entrega do habite-se e, portanto, perfeitamente devida.
Discorrem sobre a impossibilidade de indenização por lucros cessantes,
quando se tratar de compra de imóvel no âmbito do programa
governamental “Minha Casa Minha Vida”. Acrescentam que não há nos
autos qualquer documento que comprove que a apelada faz jus a
indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, que
não podem ser presumidos, devendo haver prova cabal do prejuízo.
Recurso preparado e contrarrazoado a fls. 230/238.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Consta da inicial que em 5.7.2014 a autora firmou
com ré contrato particular de promessa de compra e venda do
apartamento situado no Parque Piazza Brasile, na cidade de
Piracicaba/SP. Seguiu narrando a demandante que quando da compra do
imóvel, foi informada que o apartamento seria entregue em 18 de
outubro de 2015, como consta, inclusive, no contrato de financiamento,
mas o imóvel só lhe foi entregue em 24 de agosto de 2016, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
4
justificativa plausível para tanta demora na entrega das chaves. Afirmou
ainda que, nos termos da cláusula 5a do contrato particular de
compromisso de compra e venda, consta como data de entrega do bem,
30 de setembro de 2016, ao passo que no contrato de compra e venda
com financiamento bancário, o prazo de entrega é o mesmo que o
informado pelos corretores, 18 de outubro de 2015. Pede seja
reconhecida a abusividade da mencionada cláusula 5a da avença, pois
menos favorável ao consumidor. Sob o argumento de que referido o
atraso na entrega do bem lhe trouxe prejuízos, ingressou com a presente
ação, buscando a condenação das rés ao pagamento de indenização a
título de lucros cessantes, a restituição dos valores pagos a título de taxa
de obra, bem como indenização por danos morais.
Regularmente
citadas,
as
rés
apresentaram
contestação (fls. 78/93).
Sobreveio sentença de procedência parcial do
pedido, nos termos do relatório.
Pois bem.
Antes de tudo, a preliminar de ilegitimidade passiva
da corré MRV deve ser rejeitada, pois o fato de a instituição financeira
ser a destinatária final dos juros de obra cobrados é irrelevante, uma vez
que a sua origem se deve à relação entre o adquirente e as vendedoras do
imóvel.
Além disso, a sentença condenou as rés a
devolverem somente os valores indevidamente cobrados após a entrega
das chaves, ou seja, após o término da obra, o que confere à construtora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
5
titularidade na relação jurídica afirmada em juízo.
Com relação à alegação de atraso na entrega do
imóvel, deve ser observado o prazo fixado no contrato de compra e
venda com financiamento bancário, onde foi estipulado como data
prevista para o término do prazo de construção, o dia 18/10/2015. Por
óbvio que, sendo aplicável ao caso em julgamento as normas da
Legislação Consumerista, há de ser considerado o prazo mais favorável
ao consumidor.
Com efeito, tal disposição resulta vantagem
exagerada, excessivamente onerosa ao adquirente, a teor do artigo 51, §
1o, II, Código de Defesa do Consumidor, e implica na nulidade de pleno
direito, diante da abusividade que sobejou o prazo de entrega.
Então, ao prazo previsto em contrato, devem ser
acrescidos 180 dias, nos termos do que já pacificado pela Súmula no
164, deste Tribunal:
“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e
oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Patente também a abusividade de lapsos temporais
variáveis, nos termos do art. 39, XII do CDC. Sobre a matéria, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 996),
que trata, inclusive, do direito do adquirente ao recebimento de
indenização por lucros cessantes:
“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
6
EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O
ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS
EFEITOS
DO
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas,
para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para os
beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e
inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do
prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de
tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra
ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do
prazo de entrega do imóvel, computado o período de
tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária
sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
7
reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser
substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais
gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019,
DJe 27/09/2019).
Pontue-se que o imóvel deveria ter sido entregue
até abril de 2016, mas a entrega somente ocorreu em agosto daquele ano.
Desse modo, a injusta privação do uso do bem,
enseja o pagamento de indenização.
E, segundo a Súmula no 162 desta Corte,
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
REEXAME
DE
PROVA
EM
SEDE
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. LUCROS
CESSANTES.
PRESUNÇÃO.
CABIMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
ADITIVO
CONTRATUAL.
CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg nos EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
8
no AREsp 30.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/08/2012, DJe 24/08/2012 grifo nosso).
Posta
a
questão
nestes
termos,
passível
o
reconhecimento dos lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato para cada mês de atraso, com correção monetária respectiva
(Súmula 43 do STJ) e juros de mora da citação.
Além disso, é ilícita a cobrança de juros de obra ou
encargo equivalente após o prazo previsto para entrega das chaves,
incluído o período de tolerância.
No mesmo sentido:
“Compromisso de compra e venda de imóvel em construção.
Indenização. Programa Governamental 'Minha Casa, Minha
Vida'. Prescrição afastada. Atraso na entrega da obra
verificado. Mora que tem início a partir da data indicada no
contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de
tolerância, e não da data do financiamento. Tema 996, item
1.1. Pagamento de indenização no período do atraso, na
forma de aluguel, no importe de 0,5% ao mês do valor do
imóvel, com cômputo de correção e juros. Percentual
comumente aplicado pela jurisprudência. Tema 996, item
1.2. Restituição de juros da obra incidentes após o término
do prazo de tolerância. Ilicitude da cobrança reconhecida
pelo C. STJ. Tema 966, item 1.3. Apelos desprovidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1016812-81.2018.8.26.0451; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-06.2018.8.26.0451 -Voto no 11.948
9
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis
que mostra-se correta a decisão do d. Juízo singular, ainda que
divorciada da vontade das recorrentes.
Sem imposição de honorários de sucumbência
recursal, porque os mesmos já foram fixados no máximo legal pelo MM.
Juízo “a quo”.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora